Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CESSADA A SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. DEVIDOS OS VALORES NÃO RECOLHIDOS. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. VOTO DIVERSO CADASTRADO NO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM OPERAR EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, os embargos devem ser acolhidos para correção de erro material, considerando que foi inserida no sistema do PJe ementa referente a processo diverso. Não houve a apreciação do mérito do recuso da parte autora.

3. Dando-se provimento aos embargos, Insere-se o voto correto do julgamento feito.

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CESSADA A SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. DEVIDOS OS VALORES NÃO RECOLHIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal se abstenha de cobrar valores a título de Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias, no período fevereiro de 2014 a abril de 2018, bem como se abster de inscrever o nome dela em Dívida Ativa.

2. Em seu recurso inominado, alegou que o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, respaldado pela orientação do E. Supremo Tribunal Federal, é o de que benefícios concedidos por decisão liminar posteriormente revogada não são passíveis de ressarcimento ao erário. Alegou, ainda, que recebeu de boa-fé devendo a sentença ser reformada. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

4. Observa-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, ou seja, a partir de 19/05/2021.

5. A parte autora é servidora pública do Distrito Federal, integrando a Carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, filiada ao sindicato da categoria profissional (SINDIFICO - Sindicato dos Servidores Integrantes das Carreiras Planejamento e Orçamento e Finanças e Controle do Distrito Federal).

6. Esse Sindicato atuou como substituto processual nos autos do Processo no 64375-73.2013.4.01.3400, que tramitou na 21a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e por meio de antecipação de tutela havia sido beneficiada pelo afastamento da incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, em novembro de 2013, confirmada em sentença de outubro de 2014, mas desconstituída em novembro de 2015, quando foram acolhidos embargos de declaração para reconhecer a ilegitimidade passiva da União e extinguir o processo sem resolução de mérito (processo no 0064375-73.2013.4.01.3400).

7. Verifica-se que o caso dos autos não se trata de “recebimento de valores indevidos, mas de boa-fé, motivado por erro da administração pública ou por interpretação equivocada da lei,” de modo que não deve ser analisado sob a ótica do Tema 1.009.

8. A pretensão da parte autora é a suspensão da exigência de devolução ao erário dos valores não recolhidos referentes ao imposto de renda sobre 1/3 das férias gozadas que, por força de decisão judicial precária, não foi descontado da remuneração da parte autora, no período de fevereiro de 2014 a abril de 2018. Sobre esse assunto, há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1459779/MA, no qual houve a conclusão de que há incidência de IRRF sobre 1/3 de férias gozadas, sendo dever da parte autora proceder o recolhimento do referido tributo, referente ao período em que ficou suspenso, por decorrer de lei.

9. Há jurisprudência, ainda, no STJ sobre a precariedade da força de decisão judicial, posteriormente anulada, julgando a possibilidade de o servidor restituir ao erário, os descontos suspensos por força de liminar. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE CASSADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Encontra-se consolidada nesta Corte a orientação concernente à obrigatoriedade de restituição ao erário nas hipóteses em que o pagamento dos valores pleiteados pela Administração Pública se deu por força de decisão judicial precária, não cabendo em tais casos a aplicação do entendimento de que o servidor encontrava-se de boa-fé, porque sabedor da fragilidade e provisoriedade da tutela concedida. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.211.305/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.597.765/AM, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; EAREsp 58.820/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14/10/2014; EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 2/8/2013. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1512443/CE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0013263-9; MINISTRO RELATOR: BENEDITO GONÇALVES, PUBLICAÇÃO DJe 27/03/2018).

10. Nesse sentido, é direito do Distrito Federal proceder aos descontos dos valores apurados, conforme descrito na Carta no 029/2018 - NUFIP/GEGEP/DIGEP/SUAG/SEF (ID. Num. 12979164). Precedente: (Acórdão 1325145, 07015576320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.”

3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar o erro material.